Tribunal: TJMT
Processo: 1022371-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022371-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.601-00 (ADVOGADO), WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 055.214.151-81 (PACIENTE), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA DE SOUZA MASSA DA SILVA - CPF: 005.090.041-21 (VÍTIMA), ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.601-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ROUBO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA -

AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE - PRISÃO PREVENTIVA NÃO JUSTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA - CONDIÇÕES PESSOAIS [ENDEREÇO CERTO E EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA] - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO JURÍDICAS DO DELITO [ROUBO SEM EMPREGO DE ARMA; BAIXO VALOR SUBTRAÍDO; RESTITUIÇÃO DO BEM; CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL]

- SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PREMISSAS DO STF E STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A decretação da prisão preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP; TJMT,
HC no 144060/2015; TJMT,
HC NU 1013495-82.2021.8.11.0000).

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC 580.715/SP).

Ao sopesar os fundamentos da segregação cautelar, as condições pessoais do paciente [endereço certo e exercício de ocupação lícita] e as circunstâncias fático jurídicas do delito [roubo sem emprego de arma; baixo valor subtraído; restituição do bem; confissão extrajudicial],

mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão

(STF, HC no 127823; STJ, HC 597.123/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022371-26.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE(S): DR. ALANDERSON FERREIRA DA SILVA

PACIENTE(S): WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (NU 1003990-37.2021.8.11.0010), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo - art. 157 do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo, exerce ocupação lícita e tem família constituída.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 112709476), com documentos (ID 112709484/ID 112709480).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 113180965).

O Juízo singular não prestou informações (ID 116037991).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA - PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA E DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 117203479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 113180965)
, foi substituída a prisão preventiva do paciente medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...]
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual ‘possui registro criminal na prática de crime patrimonial (furto), inclusive, com Guia de Execução Penal’.

Todavia, a anotação criminal indicada na decisão constritiva refere-se a furto ocorrido em 27.2.2014, sendo que o paciente foi beneficiado com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, na sentença condenatória proferida em 24.2.2016 (SEEU 0003994-67.2016.8.11.0010), e não possui outros registros criminais, ou seja, o fato ensejador da segregação ocorreu há, aproximadamente, 7 (sete) anos, a demonstrar a ausência de
contemporaneidade que justifique a higidez da prisão preventiva.

A decretação da custódia provisória deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019; TJMT,
HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015).

Isso porque
‘quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado’ (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658). [...]

Ademais, o paciente exerce ocupação lícita como operador de máquinas na empresa Porto Seguros Negócios e Empreendimentos, conforme anotação na Carteira de Trabalho e Assistência Social-CTPS (ID 112709483), e possui endereço certo no distrito da culpa, qual seja
rua Castorino Franco, s/n, bairro Centro, São Pedro da Cipa/MT (ID 112709481)
.

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC 580.715/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020), sobretudo porque o roubo de não foi cometido com emprego de arma, o valor subtraído – R$15,00 (quinze) reais – foi restituído à vítima e o paciente confessou a autoria na fase policial (
https://pje.tjmt.jus.br -
NU 1003990-37.2021.8.11.0010)
.

Sopesados os fundamentos da segregação cautelar, as condições pessoais do paciente [endereço certo e exercício de ocupação lícita] e as circunstâncias fático jurídicas do delito [roubo sem emprego de arma; baixo valor subtraído; restituição do bem; confissão extrajudicial]

mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021).
”
(
ID 113180965)

Para o caso, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (STJ. AgRg no HC 653562 / MT. DJe: 9/8/2021).”
(HC NU 1013495-82.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 15.9.2021)

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) não manter contato com a vítima [Sônia de Souza Massa da Silva] ou testemunhas; 4) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022